Tribunal: TJMT
Processo: 0050561-97.2015.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0050561-97.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JOAO SILVIO ALVES - CPF: 228.202.301-30 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – INÉRCIA DO CREDOR NÃO DEMONSTRADA –
RECURSO PROVIDO.

A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo de execução por inércia da parte exequente quando esta deixar de adotar as providências necessárias ao andamento do processo determinadas pelo juiz.

No caso dos autos, a parte se manifestou todas as vezes em que foi intimada, diligenciando para o cumprimento das ordens judiciais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0050561-97.2015.8.11.0041

APELANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:

JOAO SILVIO ALVES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial n. 0050561-97.2015.8.11.0041, ajuizada em face de
JOAO SILVIO ALVES
, que julgou extinto a ação com resolução de mérito, em razão da ocorrência da prescrição intercorrente, com fundamento no que dispõe os artigos 487, inciso II do CPC.

A apelante, em suas razões recursais aduz que “
o Magistrado reconheceu a prescrição intercorrente, entretanto, na fundamentação confunde prescrição direta (título) quando alega que houve demora na citação
” (sic).

Diz que na prescrição direta “
atinge o próprio direito material e pode ocorrer, por exemplo, quando há demora da citação por culpa do credor
”, e a intercorrente ocorre quando “
o processo permanece parado (sem qualquer movimentação) por prazo superior ao do direito material
” (sic).

Entende que não adveio nenhuma das prescrições, pois “
a demora da citação não é imputável ao apelante, bem como o processo não permaneceu parado em prazo superior ao prescricional
” (sic).

Descreve que “
o juízo a quo não observou que a Cédula de Crédito Bancário possui como último vencimento o dia 29 de setembro de 2015 (29/09/2015), razão pela qual o prazo trienal (para ação executiva) inicia-se a contar de tal data, independentemente da cláusula de vencimento antecipado, que não altera a contagem do prazo prescricional
” (sic).

Informa que “
o vencimento da última parcela ocorreu em 29/09/2015, de modo que a prescrição trienal somente ocorreria em 29/09/2018, entretanto, a parte recorrida foi citada por edital em 26/10/2017, portanto, dentro do prazo prescricional
” (sic).

Anuncia que “
o pedido para citação por edital possui como requisito essencial o esgotamento das tentativas ordinárias para citação pessoal
”, sendo que no presente caso “
empreendeu inúmeras diligências para tentativa de localizar a parte devedora e bens penhoráveis
” (sic).

Assinala que “
a demora da citação por edital ocorreu por morosidade do próprio Poder Judiciário, portanto, o reconhecimento da prescrição no caso em apreço, encontra óbice na Súmula nº 106 do STJ
” (sic).

Por fim, argumenta que considerando que “
não houve arbitramento de honorários advocatícios na sentença, não há o que se falar em honorários recursais
” (sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para afastar ocorrência da prescrição de título e/ou intercorrente (id. 145301862).

Sem contrarrazões, por ausência de angularização processual.

O preparo foi recolhido (Id. 145301864).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No caso dos autos, nota-se que o magistrado singular reconheceu no dispositivo da sentença a ocorrência da prescrição intercorrente, todavia, na fundamentação apresentada tratou da questão como se tivesse ocorrido a prescrição da pretensão executória, ou seja, da prescrição direta.

Importante tecer ao caso alguns apontamentos a respeito dos institutos.

A
prescrição
, em regra, é a extinção da pretensão do direito subjetivo patrimonial de caráter privado (Código Civil, art. 189).

Em outros termos, a prescrição ocorre após um lapso temporal definido para a reivindicação de determinado direito subjetivo e para reconhecê-la devemos ter por termo inicial o vencimento do título, sendo que a citação válida interrompe a prescrição.

A
prescrição intercorrente
é a perda do direito de exigir um direito pela ausência de ação durante um determinado tempo no curso de um procedimento.

Na prescrição intercorrente o devedor já foi citado, no entanto, quando o exequente não localiza bens penhoráveis para liquidação do débito o processo pode ficar suspenso prazo de 1 (um) ano,
durante o qual se suspenderá a prescrição
.

Decorrido este prazo, sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, sendo que o processo pode ser desarquivado a qualquer momento se forem encontrados bens penhoráveis.

Ocorre que se durante este período transcorrer prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, pode-se reconhecer a prescrição intercorrente, inclusive de ofício, desde que ouvidas às partes, nos termos do art. 921, §5º do CPC.

No caso dos autos, nota-se o título exequendo é uma cédula de crédito bancário de empréstimo pessoal, no valor de R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais), a ser pagas em 40 (quarentas) parcelas, cuja última prestação venceu em
29/09/2015
, conforme se infere do contrato (id. 145301834 - Pág. 31).

Sabe-se que na Cédula de Crédito Bancário o prazo prescricional é de 03 (três anos), uma vez que a lei que a rege (Lei nº. 10.931/2004), embora não estabeleça prazo diferente, autoriza a aplicação da lei cambial, conforme artigo 44, que assim dispõe:

“Art. 44. Aplica-se às
Cédulas de Crédito Bancário
, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores”.

Nessa perspectiva, o prazo de prescricional da Cédula de Crédito Bancário é aquele previsto no artigo 70 do Decreto nº. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), que possui a seguinte redação:

“Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento”.

Em complemento, o artigo 206, §3º, inciso VIII do Código Civil institui que a pretensão de execução para recebimento de título de crédito prescreve em três anos.

Denota-se que o Juízo
a quo
reconheceu a prescrição intercorrente, que se distingue da prescrição da pretensão executiva justamente em razão da verificação ou não da citação válida.

Pois bem. Considerando que o vencimento da dívida ocorreu em
29/09/2015
, a exequente teria até
29/09/2018
para ajuíza a demanda e citar o devedor.

Tem-se que a propositura da ação se deu em
04/11/2015
(id.
145301834 - Pág. 1
), portanto, dentro do prazo trienal, razão pela qual restou interrompida a prescrição, nos termos do §1º do art. 240 do CPC.

Consequentemente, a saber, a exequente tem o prazo no prazo de 10 (dez) dias para viabilizar a citação, sob pena de não ocorrer à interrupção da prescrição, consoante previsto:

“Art. 240 (...)

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º”.

Observa-se que o executado/apelado foi citado por edital em
19/10/2017
(id. 145301835 - Pág. 10), portanto, antes de transcorrer o prazo de três anos do vencimento do título,
de forma que não ocorreu a prescrição direta
.

A fim de verificar se houve a prescrição intercorrente, nota-se dos autos, que depois de efetivada a citação por edital, o executado, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, apresentou defesa por negativa geral (id. 145301835 - Pág. 15).

O exequente diligenciou na busca de bens, sendo que foram localizados no RENAJUD três veículos (id. 145301835 - Pág. 33). Ato contínuo sobreveio petição para penhora/avaliação e remoção (id. 145301835 - Pág. 35), entretanto, os veículos não foram localizados e posteriormente, houve desistência sobre os mesmos.

Em 13/03/2019 a exequente solicitou a penhora de um bem imóvel (id. 145301835 - Pág. 47), no entanto, os mandados foram expedidos apenas quanto à penhora dos veículos.

E depois de tentativas na localização do executado a respeito das penhoras, o recorrente ressaltou acerca da intimação via edital, pois a citação deu de forma ficta, requerendo que as demais seguissem no mesmo rito (id. 145301847).

Em 09/02/2022 o magistrado “a quo” determinou a intimação da exequente para manifestar sobre a ocorrência da prescrição (id. 145301853), sobrevindo manifestação sobre a não ocorrência, por entender que o reconhecimento da prescrição, encontra óbice na Súmula nº 106 do STJ (id. 145301855).

Posteriormente, o magistrado proferiu a sentença agora combatida.

Ocorre que, para que se configure a prescrição intercorrente impõe-se que três elementos estejam presentes, vale dizer, a intimação da parte para dar andamento ao processo, a sua inércia e o transcurso do prazo prescricional previsto em Lei.

No presente caso, não se verifica inércia da parte exequente, que diligenciou em todos os momentos na tentativa de localizar bens penhoráveis, sendo que inclusive o pedido de penhora do bem imóvel sequer foi apreciado (id. 145301835 - Pág. 47).

Portanto, ausente à conduta desidiosa da parte exequente que pudesse permitir o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A questão submetida à apreciação recursal, já restou decidida por este Sodalício:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA
– AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao requerente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei, após a sua intimação pessoal”. (N.U 1017397-56.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA
– CITAÇÃO VÁLIDA DE DEVEDOR COOBRIGADO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – EXTENSÃO DE SEUS EFEITOS AOS DEMAIS DEVEDORES – CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 204, § 1º DO CÓDIGO CIVIL –
SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO. Demonstrada a citação válida de um dos coobrigados na fluência do prazo prescricional, interrompe-se a prescrição com a extensão de tal eficácia aos demais devedores, nos termos do art. 204, § 1º do Código Civil.
Não se opera prescrição intercorrente se a parte é diligente no acompanhamento processual, não deixando o feito paralisado por prazo superior ao prescricional, como é o caso concreto
. Sentença anulada e determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito”. (N.U 0024587-92.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 06/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – DEMANDA AJUIZADA ANTES DO DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA NO CURSO DO PROCESSO
– DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO DEMANDANTE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Se o credor é diligente no sentido de impulsionar os autos, não há que se falar em prescrição da pretensão, uma vez que o prazo prescricional permanece interrompido desde o despacho que ordena a citação da parte ré
”. (N.U 0017269-63.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 21/12/2022)

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para, afastar a ocorrência da prescrição intercorrente, e consequentemente, cassar a sentença de primeiro grau que julgou extinta a execução, e, por conseguinte, determinar o prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023